Tribunal: TJDFT
Processo: 0042399-33.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVONO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0042399-33.2014.8.07.0018 AGRAVANTES: FLÁVIO ROGÉRIO DA MATA SILVA, METALÚRGICA VALENÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID 14237166 – p. 68/79 e 80/91, inadmitiu os recursos especiais interpostos por METALÚRGICA VALENÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e FLÁVIO ROGERIO DA MATA SILVA, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos para observância do rito dos repetitivos tendo em vista o decidido pela Corte Suprema no ARE 843.989-PR (Tema 1.199) (ID 36826989, p. 256/258). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, o assunto em debate no presente processo guarda particularidade que o diferencia daquele ventilado especificamente no referido paradigma. Isso porque, no caso dos autos, os réus foram condenados pela prática de ato de improbidade previsto no artigo 11 da Lei 8.429/92, hipótese que afasta a incidência do Tema 1.199/STF. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pelas partes, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014